Tribunal: TJDFT
Processo: 0721609-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.CAESB. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR EXORBITANTE. DISSONÂNCIA COM O CONSUMO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE VAZAMENTOS. FALHA NA MEDIÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado.
3. Diante de elevada discrepância do valor cobrado com o consumo médio aferido, é de incumbência da concessionária demonstrar o consumo exorbitante do serviço de água, sob pena de se impor a revisão do consumo do imóvel pela média dos últimos meses.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.